Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E DO RESPECTIVO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§ 4o e 5o, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos exatos termos do art. 525, § 4o, do CPC, constitui dever do executado apresentar de imediato o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do respectivo cálculo, quando alegar que o exequente pleiteia quantia em excesso de execução, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença.
2. No caso em apreço, a agravante não se desincumbiu do ônus de indicar, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, fundada em alegação de excesso de execução, o valor que entende correto e o demonstrativo de cálculo respectivo, devendo prosseguir a execução sem o exame do alegado excesso, a teor do que dispõe o art. 525, § 5o, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.